Tribunal: STF
Processo: ARE 1414674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. QUADRO DE OFICIAIS CONVOCADOS DA AERONÁUTICA. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL.



    — Cuida-se de apelação e de remessa necessária de sentença que, confirmando a liminar deferida, concedeu a segurança, para anular o ato que, em razão do critério de “altura mínima de 1,55m”, excluiu a Autora do “Processo Seletivo para Convocação, Incorporação e Cadastramento em Banco de Dados de Profissionais de Nível Superior, com vistas à Prestação do Serviço Militar Voluntário, em caráter temporário, para o ano de 2021/2022 (QOCon Tec 3-2021/2022)”, da especialidade Administração (ADM); devendo a Candidata prosseguir nas demais etapas do concurso, posteriores à Inspeção de Saúde (INSPSAU) e, caso aprovada, ser mantida nas outras fases previstas no Aviso de Convocação (AVICON) para o QOCon Tec 3-2021/2022, à medida em que for aprovada nas anteriores.



    — Não se discute que o concurso público se subordina aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da moralidade e ao da isonomia, de modo que todo e qualquer tratamento diferenciado entre os candidatos deve vir expresso em lei ou nas normas do edital. Sabe-se, também, que, via de regra, náo pode o Judiciário, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, substituir-se à autoridade administrativa na avaliação discricionária dos requisitos editalícios fixados, cabendo-lhe tão somente examinar a legalidade de sua atuação, à luz dos requisitos de validade do ato administrativo, a não ser, é claro, que a razoabilidade dos critérios adotados pela Administração Pública não resista a um simples passar de olhos, justamente o que não se afigura na hipótese vertente.



    — No tema, pacificou-se a jurisprudência dos Eg. Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a exigência editalícia de altura mínima, para o ingresso na carreira militar, desde que prevista em lei. Precedentes: ARE 1073375 AgR e ARE 906295 AgR (STF); e Aglnt no AREsp 428.222/RJ, RMS 46.243/MS e AgRg no RMS 45.887/GO (STJ). Em idêntico diapasão, desta Sétima Turma, citem-se os precedentes: AC 0002609-93.2014.4.02.5101 e AC 0005794-81.2010.4.02.5101.



    — Ao que deflui do item “1.2 AMPARO NORMATIVO" do respectivo “edital” — o AVICON para o QOCon Tec 3-2021/2022 -, suas disposições se encontram fundamentadas, dentre outros, na Constituição Federal; na Lei 4.375/64; no Decreto 57.654/66; no Decreto 6.854/09 (Regulamento da Reserva da Aeronáutica) e nas ICA 160-6/16 (Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica).



     — O AVICON para o QOCon Tec 3-2021/2022 —, em seu item 2.1.2, deixa explícito que o voluntário que for incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira, em consequência do Processo Seletivo para o QOCon Tec 3-2021/2022, poderá ser empregado em quaisquer atividades militares ou consideradas de natureza militar, nas Organizações Militares (OM) a que estiver vinculado, bem como em missões que se destinam a defender a Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem, conforme previsto nos art. 5º e 6º da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares).



    — Não se vislumbra, in casu, qualquer ilegalidade por parte da Administração Militar, haja vista que a causa de eliminação da candidata no certame se deu conforme as regras do Edital do Concurso, elaborado em estrita consonância com a Lei 12.464/11, a qual, de seu turno, tem amparo nos ditames constitucionais, no Estatuto dos Militares, na legislação que regula o Serviço Militar e na regulamentação específica da Aeronáutica. Observe-se os índices mínimos exigidos, que, relativamente à “altura”, significa possuir “a altura mínima de 1,55m", índice este em que não se enquadra a Autora, que, segundo ela própria reconhece, apresenta altura de 1,53m.



    — Ademais de se tratar de critério genérico, aplicável a todos os candidatos, ainda deve a Administração observar o princípio da legalidade, ao qual está sujeita, por força do disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Nem se olvide que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo para afastar comando expresso de lei.



    — Reforma-se a r. sentença, para DENEGAR A SEGURANÇA; tornando sem efeito a liminar deferida.



    — Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada; tornando-se sem efeito a liminar concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º, LIV, 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente